Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708992-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA - EPP AGRAVADO: ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA - EPP, contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução no 0707378-59.2021.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 85763295, autos de origem): Trata-se de ação de execução proposta por EXEQUENTE: BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA - EPP em desfavor de EXECUTADO: ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, fundada em "Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças" (id 85557427). Na origem, a executada firmou contrato de compra e venda de soja com a BUNGE ALIMENTOS S/A, se comprometendo a entregar no armazém da empresa, situada em Correntina/BA, a quantidade de 480.000 toneladas de soja (8.000 sacas) até o dia 27.05.2019. No entanto, considerando que a Executada possui débitos com a Exequente decorrentes de outras avenças, as partes optaram por celebrar instrumento de cessão de crédito, ora exequendo, ficando avençado que a devedora cedeu em benefício da Exequente/Cessionária todos os direitos relativos ao contrato de compra e venda acima mencionado, para fins de amortizar a dívida existente. Em razão do inadimplemento, a autora requer, consoante Clausula 6a: “o não pagamento do débito por parte da CEDIDA na data convencionada, desde que tenha sido entregue o produto dentro do padrão de qualidade e que esteja livre de gravame, implicará na rescisão do presente contrato, tornando-se o crédito plenamente exigível, independente de prévia notificação(...).” Assim, pugna seja deferida tutela de urgência de natureza cautela no montante equivalente às 8.000 sacas de soja em grãos (sic), até o valor atual do débito (R$ 876.439,61), bem como a citação da parte para pagar o valor da dívida. É o breve relatório. DECIDO Nos termos do artigo 784, inc. III, do CPC, é título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas". Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como determina o art. 783 do CPC. No caso em comento, contudo, falta certeza e liquidez ao título, uma vez que a obrigação contida no título executivo extrajudicial é para entrega de coisa certa, não de pagar quantia certa, que não está prevista no documento em questão. De se destacar que os requisitos do título executivo extrajudicial são aferidos no momento da propositura da ação, e no caso sob exame, o que pretende o credor é executar o contrato pela via inadequada. Ademais, a demanda proposta pelo autor, trata, na verdade, de desmembramento da relação contratual firmada entre as partes, em razão da não entrega das sacas de soja pela executada. Para tanto, faz-se necessário que o autor obtenha, por meio de ação de conhecimento, título executivo judicial para satisfação da obrigação referente ao pagamento do equivalente à coisa (valor da coisa e perdas e danos), sendo indispensável a prévia liquidação do valor devido, nos termos do art. 809 e ss, do CPC. Faculto, portanto, a emenda à inicial, ao tipo de processo e procedimento com ela compatível - ação de conhecimento, uma vez que não há nos autos documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a agravante assinala, em síntese, que o credor possui interesse de agir, tendo em vista que o feito executivo ajuizado seria adequado para perseguir dívida advinda de contrato de cessão de crédito, assinado por duas testemunhas. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer o provimento do recurso para admitir a inicial. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados, mormente a probabilidade do direito. Verifica-se dos autos de origem que o BELLA BAHIA AGRICOLA LTDA - EPP, em 9/3/2021, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, lastreada em contrato de cessão de crédito de ID 85557427, autos de origem. Não obstante constar neste contrato assinatura de duas testemunhas, não se observa que a dívida se encontra líquida e, por isso, exigível. Não existe neste, sequer valores em real para serem cobrados. A propósito, há remissão na referida cessão de crédito a outro contrato, que não consta duas assinaturas de testemunhas. Destarte, a ação de execução de título extrajudicial não é adequada para liquidar o contrato em tela e torná-lo exequível. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora